Tribunal: TJES
Processo: 5010587-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010587-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA NIPPES DALLAPICOLA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5010587-81.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
TANIA MARIA NIPPES DALLAPICOLA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TANIA MARIA NIPPES DALLAPICOLA em face do BANCO BMG SA, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A Recorrente pleiteou a declaração de inexistência de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência no reconhecimento da validade da relação jurídica entre as partes. O juízo de primeiro grau considerou que os documentos apresentados pelo banco, como o contrato, as faturas e os comprovantes de transferência, somados à utilização do cartão pela autora e ao longo período decorrido sem reclamação, demonstravam a sua ciência e concordância com a modalidade contratada.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em suma, a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, afirmando ter sido induzida a erro. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, e argumenta que o banco não comprovou a regularidade da contratação. Por fim, reitera os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

É o breve relatório.

O mérito recursal consiste em verificar a validade do contrato de
cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC) e, por consequência, a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrente.

A sentença de improcedência deve ser mantida. Embora a Recorrente alegue ter sido induzida a erro, as provas produzidas pelo Recorrido demonstram o contrário. O "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 17174173) é explícito quanto à natureza do produto contratado e contém assinatura com evidente semelhança àquela presente no documento de identidade e na procuração outorgada pela autora.

Ademais,
a prova dos autos revela que a Recorrente não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou ativamente dos serviços.
O banco demonstrou a transferência de valores para a conta de titularidade da autora por meio de TEDs (ID 17174176), cujo recebimento não foi negado. As
faturas
(IDs 17174174 e 17174175)
evidenciam o uso contínuo do cartão para a realização de saques e compras em estabelecimentos comerciais
, como "MALHARIA", "Q BONITA" e "ARMARINHO SAO PAULO", conduta incompatível com a alegação de que desconhecia a natureza do contrato.

O comportamento da Recorrente ao longo da relação contratual reforça a conclusão pela validade do negócio.
Constam pagamentos avulsos de faturas
(ID 17174174, pág. 2), o que demonstra ciência sobre a existência de uma dívida de cartão de crédito, distinta de um empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas. Some-se a isso o considerável decurso de tempo, de 2017 a 2025, entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, sem qualquer reclamação formal, o que fragiliza a tese de vício de consentimento.

Quanto ao argumento de inversão do ônus da prova, mesmo que aplicável, o Recorrido se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo probatório ao apresentar um conjunto robusto de documentos que indicam a regularidade da contratação e a utilização consciente dos serviços pela consumidora. No tocante à alegação de responsabilidade objetiva, esta é afastada quando o fornecedor comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço, como ocorreu no caso. Por conseguinte, sendo legítimas as cobranças, não há fundamento para os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso Inominado
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito